Tribunal: TJBA
Processo: 8055102-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8055102-16.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DIVINALVA SOUZA RIBEIRO Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES CARRERA, DANIELA DOS SANTOS MENEZES ROCHA, BRUNA DE SIQUEIRA LIGER BORGES AGRAVADO: RITA CRISTINA SOUZA DOS SANTOS e outros Advogado(s):EDUARDO RODRIGUES CARRERA, PAULO CESAR SILVA SANTANA, PEDRO FERNANDO SOLON FERREIRA DA SILVA, MARIA CLARA DE MAGALHAES GUIMARAES RIGAUD ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO DE COMPANHEIRA DO DE CUJUS. CONDUTA OMISSIVA E DESCUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. DECISÃO FUNDAMENTADA. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA EM DECISÃO ANTERIOR. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS BENS COMUNS NO INVENTÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8055102-16.2024.8.05.0000, que tem como parte Agravante, DIVINALVA SOUZA RIBEIRO e, parte Agravada, RITA CRISTINA SOUZA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator